Tribunal: STF
Processo: HC 244003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco em favor de Vagner Cardoso Passos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 922.295/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à reprimenda de 22 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, por fatos ocorridos em 20.2.2014, e na mesma oportunidade teve sua prisão preventiva decretada.



    Alega que não estaria sujeito à prisão automática introduzida pelo art. 492, I, e, do CPP, pois essa norma desfavorável ao réu, publicada em 24.12.2019, não poderia retroagir para atingir crimes praticados antes de sua vigência. (p. 12)



    Argue também a inconstitucionalidade dessa norma, por violação ao princípio fundamental da presunção de inocência. (p. 15)



    Afirma que o decreto prisional seria carente de fundamentação, pois não teria demonstrado o periculum libertatis do paciente. (p. 26)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Foi protocolado agravo interno contra o ato coator, pendente de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O relator do HC no STJ denegou a ordem por não entender possível o afastamento da norma do art. 492, I, e, do CPP sem o pronunciamento da Corte Especial, o que violaria o art. 97 da Constituição (reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade). (eDOC 23)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE-RG 1.235.340, formou maioria no sentido de permitir a execução provisória da pena nos crimes de competência do Júri.



    Registre-se, ainda, que não foi determinado o sobrestamento de nenhum feito, tampouco há razoabilidade em se aguardar o trânsito em julgado do acórdão.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente